Tribunal: TCU
Processo: 031.311/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11759/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Livia Maria Freire De Brito, expedido pelo Senado Federal; Considerando que, por meio do item 9.4 do Acórdão 8966/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado determinou ao Senado Federal que: " 9.4 determinar ao Senado Federal que: 9.4.1 faça cessar, no prazo quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2 emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na INTCU 78/2018; 9.4.3 no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; " Considerando que o Senado Federal foi notificado da deliberação em 14/7/2021 (peça 14); Considerando o OFÍCIO 156/2021 - SEAUDGEP/COAUDGEP/AUDIT/SF, de 11/8/2021 (peça 15), em que a unidade jurisdicionada solicitou prazo adicional para cumprimento da deliberação; e Considerando, por fim, a proposta da Sefip à peça 17 para deferir o pedido de dilação de prazo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder, nos termos do art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, prazo adicional de 15 dias ao Senado Federal para cumprimento integral do item 9.4 (e respectivos subitens) do Acórdão 8966/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, contando-se do término do prazo anteriormente assinado. 1. Processo TC- Processo 031.311/2019-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Auditoria do Senado Federal (); Livia Maria Freire de Brito (XXX.767.655-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.